Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001). EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO EM ATIVIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. DOCUMENTO SUFICIENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001 condenou o DF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91.
2. As informações a respeito do exercício de regência de classe ao tempo da aposentação podem ser facilmente extraídas das fichas financeiras dos servidores públicos, pois nelas há identificação do nome do servidor, da data de afastamento (aposentadoria) e da percepção da rubrica GRAT.REG.CLASSE quando em atividade, elementos suficientes para a análise do enquadramento dos substituídos nos efeitos da ação coletiva exequenda.
3. Ademais, a controvérsia deve ser solucionada à luz do art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC, para considerar corretos os cálculos apresentados pelo exequente que não obteve os dados adicionais em poder do executado.
4. Apelação conhecida e provida.